Tribunal: TJES
Processo: 5000518-38.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000518-38.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEVI FERREIRA
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO N. 5000518-38.2021.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
LEVI FERREIRA

RECORRIDO(S):
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

JUIZ RELATOR: RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATÓRIO / VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

Tem-se recurso interposto contra sentença proferida no ID nº 1673005. O recurso é cabível, tempestivo (ID nº 1673009) e o recorrente postula pela concessão da gratuidade de justiça, pedido que defiro desde logo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. Relatório

Em síntese, o Recorrente narra ser motorista autônomo
cadastrado no aplicativo 99APP. No entanto, teria sido suspenso da plataforma, sem qualquer justificativa.

Irresignado, o Recorrente ajuizou a presente demanda requerendo: (i) seu recadastramento na plataforma; (ii) a inversão do ônus da prova e aplicação do CDC; (iii) concessão dos benefícios da justiça gratuita; (iv) a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e (v) lucros cessantes no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

O Juízo sentenciante julgou improcedente todos os pedidos autorais, resolvendo o
mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Contrarrazões dos recorridos no ID nº 1673013, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

3
.
Assistência Judiciária Gratuita.

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário.

4. Fundamentação

Após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Conforme bem asseverado e fundamentado na origem, o caso narrado não representa uma relação de consumo, pelo que não aplicável o CDC. Por tratar-se de uma relação civil, o princípio da livre iniciativa e do livre comércio devem preponderar, mormente pelo fato de a recorrida não desejar manter mais relação contratual com o recorrente.

Vejamos trecho da sentença nesse sentido, e que bem equacionou a situação:

“
É a liberdade de contratar, que deve se sobrepor no presente caso, sobrepor a intervenção da parte requerente. A motivação fora bem delimitada, e portanto, não se adequando o autor nas
exigências dos padrões da demandada, que é de conhecimento geral, é de parâmetro rígido, não fora permitido continuar a utilizar da plataforma disponibilizado pela demandada. Simples assim. E a justiça do futuro tende a ser mais neste molde.

(...)

Com relação ao pedido de lucros cessantes, os mesmos devem ser robustamente comprovados nos autos para que possam ser acolhidos. Não basta, para tanto, consignar lucros duvidosos e incertos ou meras projeções de ganhos, supostamente consideradas, como fez o autor se baseando no último mês em que realizou corridas. Os lucros cessantes são valores certos, ganhos determinados que deixaram de vir ao lesado, ou seja, no presente caso não se pode ter uma projeção de que no próximo mês o requerente realizaria a mesma quantidade de corridas do último. Assim, considerando que o requerente não cuidou de produzir provas concretas do que realmente deixaria de lucrar, a improcedência do pedido de lucros cessantes se impõe.

(...)

Sobre o dano moral, tenho que os fatos narrados pelo autor não passaram de mero dissabor, daí, não vislumbro nos autos comprovação dos danos morais alegados pelo requerente a ensejarem referida indenização.

Nesse passo, compartilho do entendimento de que não há abusividade no desligamento do recorrente, uma vez que a empresa tem liberdade para definir os critérios de parceria com os motoristas e, havendo indícios de que o autor violou os termos de uso do serviço, a conduta da empresa não se mostra ilícita.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95.
CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.